Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-86.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806941-86.2021.8.14.0015

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alessandro Silva do Rosário contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal).

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória e de vício no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas robustas e harmônicas, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, corroborados pela apreensão do bem subtraído em poder do réu logo após o crime e pela confissão extrajudicial do acusado.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

5.

O reconhecimento pessoal, ainda que não observado em sua integralidade o rito do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sendo mera irregularidade quando corroborado por provas autônomas e idôneas, como no caso em análise, em que a autoria restou evidenciada por outros meios de prova.

6.

A apreensão do objeto roubado em poder do réu logo após a prática criminosa gera presunção de autoria, invertendo o ônus da prova e afastando a tese de insuficiência probatória.

7.

Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, uma vez que o conjunto probatório demonstra a prática do roubo consumado mediante grave ameaça exercida com arma branca, configurando a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, nos termos da Súmula 582 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de observância integral do art. 226 do CPP não acarreta nulidade da prova de reconhecimento quando corroborada por outros elementos autônomos colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando harmônica e coerente com o restante da prova.

3.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado logo após o crime gera presunção de autoria e afasta a tese de insuficiência de provas.

4.

Não é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação culposa quando demonstrados o emprego de grave ameaça e a inversão da posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 783.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; TJDFT, Apelação Criminal n. 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJCE, Apelação Criminal n. 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO
PENAL Nº 0806941-86.2021.8.14.0015

COMARCA
DE CASTANHAL/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Alessandro Silva do Rosário
apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, pela p
rática delitiva descrita no art. 157, §2°, VII do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Oferecimento da denúncia – 02/02/2022 (ID
25268417
).

Recebimento da denúncia – 10/06/2022 (ID
25268419).

Resposta à acusação – 30/09/2022 (ID 25268424).

Sentença condenatória – 04/04/2024 (
ID
25268457
).

Razões recursais – 17/04/2024 (ID
25268461
), suplicando:

1.A absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto, que o reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP;

2.
A
desclassificação para o crime de receptação culposa.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 28/02/2025 (ID
25268484
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso – 18/04/2025 (ID
26290240
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, VII do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
25268326 - Pág. 15
), por meio do auto de entrega (ID
25268326 - Pág. 16), bem como através da foto da arma branca apreendida (ID 25268326 - Pág. 17)
.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Adriana Almeida dos Santos, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE na data de hoje (28/12/2021) por volta das 10:00 horas, a depoente estava indo para igreja quando, ao caminhar pela rua São João, bairro lanetama, Castanhal/PA dois elementos inesperadamente se aproximaram de bicicleta e anunciaram o assalto;
QUE na ocasião o garupa da bicicleta, que posteriormente foi identificado como sendo ALESSANDRO SILVA DO ROSARIO, desceu e passou a gritar "passa o celular, passa o celular";
QUE o condutor da bicicleta, que posteriormente foi identificado como sendo o adolescente EDUARDO AGUIAR SOUZA, permaneceu aguardando seu comparsa na bicicleta, mas também gritava "passa o celular, passa o celular"; QUE ao não ver arma a depoente questionou o que estava acontecendo,
quando Alessando puxou uma faca e lhe ameaçou, quando a depoente foi obrigada a entregar o celular e os assaltantes empreenderam fuga;
QUE poucos instantes depois do roubo Guardas Municipais passaram de moto e a depoente os acionou, informando a respeito do roubo, quando imediatamente saíram no encalço dos assaltantes; QUE algum tempo depois soube que haviam conseguido prender a dupla e recuperar o aparelho da depoente;
QUE a depoente viu os presos e os reconhece com absoluta certeza como sendo os autores do crime
(ID
25268326 - Pág. 6, grifos nossos
).

Tais declarações foram confirmadas durante sua oitiva em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS disse que estava andando na rua, que

passaram duas pessoas em uma bicicleta, que um desceu da garupa e foi na sua direção,
que sacou uma faca e mandou entregar o aparelho celular, que entregou o aparelho celular, que ele subiu de novo na bicicleta e saiu do local,
que guardas municipais passaram logo depois e tomaram ciência do crime, que eles empreenderam diligências e capturaram o réu e restituíram o aparelho celular.

EDUARDO AGUIAR SOUZA disse que Alessandro o chamou para ir no centro comprar roupas, que estavam de bicicleta, que Alessandro desceu da bicicleta, puxou uma faca e roubou a vítima, que ficou sem reação, que a guarda municipal os encontrou logo depois e os conduziu a delegacia.

No mesmo sentido o depoimento do GM RENATO GALVÃO PINTO (ID 25268457 - Pág. 3, grifos nossos).

Na fase policial, o acusado confessou os fatos (ID
25268326 - Pág. 12
), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
25268451 - Pág. 2).

In casu,
verifico que a vítima
relatou de forma detalhada as circunstâncias do roubo e que o réu fora encontrado na posse do bem subtraído da ofendida. Além disso, restou demonstrado que o depoimento e o reconhecimento não foram afetados pelo transcurso do tempo que poderia macular as informações prestadas pela vítima, pois o apelante foi preso imediatamente após o cometimento do delito.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Em acréscimo,
inexiste margem para acolher o pedido de
declaração de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP.

Sobre o tema, sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado.

O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, conforme será demonstrado,
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, especialmente o depoimento da vítima,
que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu o acusado desde o início da investigação policial (ID
25268326 - Pág. 6
), reforçando em audiência judicial que o acusado foi o autor do fato típico.

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porque
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que,
não há motivo para desacreditar a versão apresentada pela vítima na medida em que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Salienta-se, por oportuno, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Diante dessa conjuntura
, não acolho o pleito absolutório.

DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Por derradeiro, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca para o crime de receptação culposa.

Sem razão mais uma vez a defesa.

In casu,
c
omo visto de forma exaustiva, o celular roubado da vítima foi encontrado na posse do ora apelante logo após a prática criminosa.

Ademais, a questão foi consolidada pelo enunciado da Súmula nº 582 do STJ, segundo o qual
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto, após criteriosa análise de todo o contexto fático descrito pela acusação, corroborado pelo arcabouço jurídico presente nos autos, bem como também pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal, conclui-se que restaram configuradas a materialidade e a respectiva autoria do delito de roubo majorado em seu desfavor, motivo pelo qual deve ser conservado o pronunciamento condenatório, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo desclassificatório para receptação culposa.
Em consonância com o outrora exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO.
CORRUPÇÃO E MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

2. Demonstradas, por diversos meios de prova, tanto a autoria como a materialidade do crime de roubo, não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas e, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.

3. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização.

4. Sendo distintos os bens jurídicos tutelados pela tipificação dos delitos de roubo e de corrupção de menores, este não pode ser considerado como meio necessário para realização daquele, mesmo quando majorado pelo concurso de agentes, sendo incabível, portanto, a aplicação do Princípio da Consunção.

5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1700764, 0709340-48.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO.

INVIABILIDADE.
ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

III. Razões de decidir:

3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do réu.

4. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a autoria e materialidade para o crime de roubo, portanto, inviável a desclassificação para outro tipo penal.

5. A fixação da pena de multa deve seguir critério proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2004403, 0704828-07.2020.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 07/06/2025, grifos nossos).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025